Tribunal: TJDFT
Processo: 0746035-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746035-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIDA VERUSKA ALVES TELES AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elida Veruska Alves Teles contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 251113620 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução ajuizados pela ora agravante em desfavor de Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda., processo n. 0746827-82.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de garantia da execução, bem como por falta dos requisitos elencados no Tema 526/STJ.. Em razões recursais (Id 77535071), a parte agravante requer, inicialmente, a manutenção da gratuidade da justiça deferida no juízo de origem. Sustenta estar comprometida sua renda líquida mensal com despesas essenciais, não havendo margem consignável disponível. Aponta, no mérito, fazer jus à liminar por ausência de prova documental do encargo “c3 - seguro” previsto no contrato bancário, o que pode configurar prática abusiva. Invoca os artigos 6o, III; 46; 51; 52 do Código de Defesa do Consumidor e o Tema 972 do STJ. Requer a exibição da apólice e condições gerais do seguro, com eventual expurgo ou abatimento do valor cobrado indevidamente. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Conhecimento do agravo; 2. Concessão LIMINAR (art. 1.019, I, CPC) de efeito suspensivo: 2.1) Total; subsidiariamente 2.2) Parcial, para vedar atos de penhora/bloqueio/transferência sobre conta-salário/proventos e bens essenciais, bem como atos expropriatórios que comprometam o mínimo existencial, até o julgamento do recurso; 3. Intimação do agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC); 4. Ao final, PROVIMENTO do agravo para reformar a decisão, atribuindo efeito suspensivo aos embargos (total ou parcial, nos termos do item 2), com as comunicações ao juízo de origem; 5. Manutenção/Concessão da GRATUIDADE da justiça neste recurso (art. 98, CPC); 6. Custas e honorários: · Condenar o agravado ao pagamento das custas/despesas recursais, se vencido; · Quanto a honorários, observar que, segundo a orientação do STJ (Tema 1.059), só há majoração recursal (art. 85, §11) se (a) já houver honorários fixados na origem e (b) o recurso da parte vencida for integralmente desprovido ou não conhecido; agravos contra interlocutórias sem honorários na origem não geram majoração, salvo a hipótese excepcional reconhecida pela jurisprudência. Requer-se, portanto: (i) se houver verba fixada na origem, a majoração prevista no §11; (ii) se inexistente, que os honorários sucumbenciais sejam fixados na decisão final dos embargos, ficando o agravado desde já condenado nas custas deste recurso; 7. Prequestionamento dos arts. 1.015, I e parágrafo único; 1.019, I; 919, §1o e §3°; 98 do CPC e arts. 6°, 46, 51 e 52 do CDC. Preparo não recolhido, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita à agravante (Id 249159301 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Inviável se afigura firmar juízo positivo de admissibilidade para o presente agravo de instrumento porque não atendeu a agravante ao indispensável ônus da dialeticidade, que impõe ao recorrente o encargo de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A decisão recorrida indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência de garantia da execução, bem como por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se (Id 251113620 do processo de referência): (...) 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte. Aliás, colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1272827/PE, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 526), consolidou entendimento de que a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)”, os quais não estão todos presentes na hipótese em análise. Nesse contexto, caberia à parte agravante, demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, o que não fez. A parte agravante, em razões recursais, se limitou a tecer considerações quanto a questões de mérito dos embargos à execução e, de forma tímida, afirmou a probabilidade do direito, não impugnando, todavia, especificamente o argumento de que não atendera o requisito cumulativo do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), cuja falta, por si só, autoriza o indeferimento do efeito suspensivo postulado. Enfim, a recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte apelante se limitou a sustentar os mesmos e idênticos fundamentos sustentados em sua petição inicial, inclusive reproduzindo o conteúdo dos parágrafos na mesma sequência, deixando de contrapor especificamente as conclusões alcançadas na Sentença e de demonstrar especificamente eventual desacerto. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2049683, 0739661-33.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 22 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora